Tribunal: TJMT
Processo: 0004460-04.2012.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004460-04.2012.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS TORCATIS DOS SANTOS (EMBARGANTE), FAGNER PEREIRA DA CRUZ - CPF: 708.202.101-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS TORCATIS DOS SANTOS - CPF: 022.071.291-36 (EMBARGANTE), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração no recurso de apelação. Homicídio qualificado. Alegação de omissão e contradição. Análise da tese de legítima defesa e das qualificadoras. Inexistência de vícios. Tentativa de rediscussão do mérito. Via inadequada. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do CP), à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão.

2. A defesa alega omissão na análise da prova oral favorável à tese de legítima defesa, sustentando que a vítima teria iniciado as agressões. Aponta contradição na manutenção das qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e requer a atribuição de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar as teses de legítima defesa e as qualificadoras do homicídio, ou se a pretensão recursal configura mera rediscussão do mérito e do acervo probatório.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de legítima defesa, concluindo pela sua rejeição com base na desproporcionalidade da reação do réu, que efetuou múltiplos disparos, inclusive quando a vítima tentava fugir, atingindo-a pelas costas e na cabeça.

5. Não há contradição no reconhecimento da agressão física inicial da vítima e a simultânea condenação do réu, pois o excesso doloso e a execução sumária afastam os requisitos da excludente de ilicitude, conforme fundamentado na decisão colegiada.

6. As qualificadoras foram mantidas com base em elementos concretos: o motivo torpe, caracterizado pela vingança decorrente de homicídio pretérito, e o recurso que dificultou a defesa, evidenciado pela surpresa e pelos disparos contra a vítima em fuga.

7. A discordância da parte com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não caracteriza os vícios previstos no art. 619 do CPP, sendo inviável a rediscussão do mérito na via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação de provas, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A fundamentação que rejeita a legítima defesa com base no excesso doloso e na desproporcionalidade da reação, mesmo admitindo eventual provocação da vítima, não enseja em contradição interna.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 25, art. 121, § 2o, I e IV; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED n. 1000141-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 04.09.2025; TJMT, ED n. 1008056-61.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 19.08.2025; TJMT, ED n. 1023617-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.08.2025; TJMT, ED n. 1000551-84.2023.8.11.0030, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 25.11.2025; TJMT, ED n. 1001263-57.2025.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por
Marcos Vinícius Torcatis dos Santos
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo incólume a condenação pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal), à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado (Id. 328711375).

Nas razões recursais, o embargante pleiteia, em síntese, o saneamento de supostas omissões e contradições no julgado.

Aduz que o aresto incorreu em omissão ao deixar de analisar integralmente a prova oral favorável à tese de legítima defesa, notadamente quanto às agressões físicas e ameaças prévias perpetradas pela vítima, bem como ao contexto de intimidação que permeava a relação entre as partes.

Aponta, ainda, a existência de contradição interna no
decisum
ao rejeitar a excludente de ilicitude valendo-se, paradoxalmente, de trechos probatórios que descrevem a agressão da vítima contra o réu.

Por derradeiro, alega omissão quanto às teses defensivas de afastamento das qualificadoras, argumentando ausência de enfrentamento específico sobre a discussão prévia (o que, em tese, afastaria a surpresa/recurso que dificultou a defesa) e sobre o temor sentido pelo réu (o que descaracterizaria o motivo torpe).

Requer, com base nesses argumentos, a atribuição de efeitos infringentes para anular o julgamento ou, subsidiariamente, decotar as qualificadoras (Id. 330199372).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pela rejeição dos aclaratórios, sustentando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se a peça recursal de mera tentativa de rediscussão da matéria fática e evidente insatisfação com o resultado do julgamento (Id. 333985892).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos (Id. 331241855) e preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

No mérito, contudo, a irresignação não merece acolhimento, devendo os declaratórios ser rejeitados.

Compulsando os autos, extrai-se que o apelante foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, I, do Código Penal (Id. 200822739). Interpostos recursos em sentido estrito pelo Ministério Público (Id. 200822752) e pela defesa (Id. 200822762), esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao reclamo defensivo e deu provimento ao apelo ministerial (Id. 216511659), determinando a submissão do réu a julgamento pelo Conselho de Sentença também quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença, soberano em seus veredictos, acolheu a tese acusatória, reconhecendo a incidência das qualificadoras imputadas. Por consectário, o apelante foi condenado como incurso no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado (Id. 300847376).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não teria sido reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como que as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima careceriam de respaldo no conjunto probatório. Aduziu, ainda, que a dosimetria da pena merecia reparos, alegando omissão quanto ao comportamento da vítima e desproporcionalidade na exasperação da pena-base (Id. 300847391).

Submetido o feito a julgamento perante esta Colenda Câmara, negou-se provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a condenação do embargante pela prática do crime de homicídio qualificado (Id. 328711375).

O acórdão impugnado abordou as matérias de forma exaustiva e fundamentada, nos seguintes termos da ementa abaixo reproduzida:

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Tribunal do júri. Soberania dos veredictos. Decisão dos jurados não manifestamente contrária à prova dos autos. Tese defensiva de legítima defesa rejeitada. Qualificadoras mantidas com base no conjunto probatório. Dosimetria. Culpabilidade negativada com fundamento concreto. Fração de 1/6 na pena-base preservada. Comportamento da vítima não comprovado de forma relevante. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do CP).

2. A defesa alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas, por não reconhecer a legítima defesa, pleiteia o afastamento das qualificadoras e requer a revisão da dosimetria da pena em razão de suposta omissão quanto ao comportamento da vítima e desproporcionalidade no aumento da pena-base.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por não reconhecer a legítima defesa; (ii) verificar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo no conjunto probatório; e (iii) analisar se houve erro ou injustiça na aplicação da pena, especialmente quanto à valoração do comportamento da vítima e à proporcionalidade da exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

4. A decisão do Conselho de Sentença que rejeitou a tese de legítima defesa encontra amplo respaldo no conjunto probatório, não se verificando os requisitos do art. 25 do CP, especialmente diante da ausência de agressão injusta atual ou iminente e do uso imoderado dos meios de defesa, evidenciado pelos múltiplos disparos, inclusive quando a vítima já tentava se evadir.

5. A qualificadora do motivo torpe está devidamente comprovada, consistente na vingança decorrente de homicídio pretérito atribuído ao cunhado da vítima, circunstância admitida pelo próprio réu e corroborada pelos depoimentos testemunhais, revelando sentimento vil e desprezível sob o ponto de vista ético-social.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo na prova dos autos, considerando que o réu surpreendeu a vítima de forma repentina, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação defensiva, efetuando disparos inclusive quando já estava caída ao solo.

7. A exasperação da pena-base em 1/6 está devidamente fundamentada na culpabilidade negativamente valorada, em razão do dolo intenso demonstrado pelo réu que, mesmo após derrubar a vítima com os primeiros disparos, prosseguiu na execução e desferiu tiro em sua cabeça, revelando maior reprovabilidade da conduta.

8. Não há elementos concretos que indiquem contribuição relevante da vítima para o resultado delituoso, sendo correta a não valoração de seu comportamento em favor do réu.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que rejeita a tese de legítima defesa quando ausentes seus requisitos legais, especialmente diante da reação desproporcional do agente. 2. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando reconhecidas pelo Júri com respaldo no conjunto probatório, devem ser mantidas em respeito à soberania dos veredictos. 3. A exasperação da pena-base em 1/6 mostra-se proporcional quando fundamentada em circunstância judicial concretamente valorada.”

(...)”
(TJMT, ApCrim n. 0004460-04.2012.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 12.11.2025, DJe 12.11.2025).

Em que pese o inconformismo demonstrado pelo embargante, o aresto não padece de vício algum.

Os embargos de declaração, conforme leciona o artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, bem como corrigir eventual erro material. Não constituem, portanto, instrumento idôneo para a rediscussão do mérito, tampouco substitutivo de recurso próprio.

No caso em apreço, o embargante não logrou êxito em indicar qualquer vício formal capaz de comprometer a clareza, a coerência ou a completude do acórdão impugnado. Ao revés, suas alegações revelam mero inconformismo com a solução adotada pelo Colegiado, mediante tentativa, ainda que velada, de obter o reexame de teses fáticas e argumentos jurídicos já exaustivamente apreciados e decididos quando do julgamento do apelo.

No primeiro ponto, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar integralmente a prova oral favorável à tese de legítima defesa e contraditório ao não reconhecer a excludente mesmo diante de elementos que indicariam agressão física por parte da vítima.

Razão não lhe assiste.

Em leitura atenta do acórdão, observa-se que a tese de legítima defesa foi amplamente enfrentada e rejeitada com base no conjunto probatório soberanamente avaliado pelo Conselho de Sentença.

O
decisum
foi expresso e cristalino ao consignar que, ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, a existência de desentendimento ou mesmo agressão física inicial (o soco mencionado pela defesa), a
reação do réu foi manifestamente desproporcional
, o que, por si só, afasta a excludente de ilicitude. O acórdão destacou:

“(...)

Em vista do exposto, observa-se que a prova oral converge no sentido de atribuir ao apelante a prática do crime de forma intencional e sem que houvesse agressão atual ou iminente por parte da vítima.
Tiago
, embora com algumas contradições, reconheceu que
Marcos
efetuou os disparos após declarar que mataria
Fagner
;
Ana Cláudia
afirmou ter visto o réu perseguindo e atirando contra a vítima, que não reagiu; e
Sheila
reforçou a inexistência de rixa imediata ou provocação, destacando a conduta hostil e premeditada do apelante.

A par disso, o próprio réu, em seu interrogatório
judicial
, apresentou narrativa contraditória e pouco convincente. Admitiu que nutria receio em relação à vítima, mas não soube explicar por que permaneceu na festa mesmo após sua chegada. Reconheceu que não viu
Fagner
portar arma de fogo, limitando-se a supor que pudesse estar armado porque “coçava a cintura”. Por fim, confessou que, após breve contato físico, sacou a arma e efetuou disparos, inclusive quando a vítima já tentava se evadir, circunstâncias que evidenciam reação desproporcional e incompatível com a alegada legítima defesa:

“(...)
Promotora:
O que ele fazia?
Marcos:
Ah, ele ficava querendo ir atrás de mim, caçar confusão, lá na festa lá ele foi e deu um murro na minha cara, foi pra cima de mim, querendo catar eu, querendo pegar eu.
Promotora:
E se ele caçava confusão com o senhor, aqui o seu amigo Tiago já foi ouvido, o senhor ouviu, vocês chegaram antes que ele na festa. Por que que o senhor não foi embora quando ele chegou na festa?
Marcos:
Ah, mas nesse caso ele chegou eu tava tranquilo no momento.
Promotora:
Ué, mas o senhor fala que ele ameaçava o senhor.
Marcos:
Sim, mas ele tava na dele, eu tava na minha, ele lá na festa não estava muito perto, ele estava longe, eu estava do lado de cá.
Promotora:
Não, não faz sentido, não faz sentido.
Marcos:
Como se ele bateu no meu rosto, bateu na minha cara, como não faz sentido?
Promotora:
Seu Marcos, se ele ameaçava o senhor, por que que quando ele chegou na festa, o senhor tinha medo, foi armado por conta disso, por que que o senhor ficou na festa?
Marcos:
Ah, eu fiquei na festa. Não sei falar isso não.
Promotora:
Tá. O senhor não sabe. Ele tinha passado a tarde, ameaçado o senhor?
Marcos:
Sim, corrido atrás de mim eles.
Promotora:
É? O que que ele fez?
Marcos:
De carro.
Promotora:
Isso foi antes da festa?
Marcos:
Antes da festa, foi duas horas da tarde.
Promotora:
Aí ele chegou e o senhor ficou na festa?
Marcos:
Sim, porque a festa não era dele né? Não tinha por que eu sair né.
Promotora:
Mas por que que tinha porque o senhor ter medo a tarde?
Marcos:
Porque ele estava com o cara que matou meu tio também, armado também, ele estava.
Promotora:
Quem matou seu tio?
Marcos:
O Nil. (...)
Promotora:
O Fagner matou seu tio?
Marcos:
Não, não, não, tem nada a ver não. Só que ele tava com o cara que matou meu tio, mas só que ele não matou meu tio, o Fagner.
Promotora:
Aí como que foi que o Fagner chegou no senhor esse dia? (...)
Marcos:
É que ele tava com o carro né, ele dirigia pro cara. Ele tava dirigindo pro cara. Aí ele foi até a casa da minha mãe lá, que nós mora perto, foi até a casa da minha mãe lá, só que aí eu corri né.
Promotora:
Mas eu não entendo senhor Marcos, se a tarde o senhor correu dele, por que que na hora que ele chegou na festa, na festa o senhor ficou? Não faz sentido.
Marcos:
Faz, porque eu fiquei. A festa não era dele, aí eu fiquei lá.
Promotora:
Mas a rua também não é dele, ele passava na rua e o senhor fala que corria.
Marcos:
Ah, mas eu vou esperar pra que? Ele estava ali armado, os cara tudo ali armado. Ele era em 3 (...)
Promotora:
Na festa ele também podia estar armado. Ele tava armado na festa, ele apontou alguma arma para o senhor?
Marcos:
Toda hora ele coçava a cintura, né?
Promotora:
E mesmo assim o senhor continuou na festa. Ele fazendo isso para o senhor. Continua, como que foi que ele chegou para o senhor? Que hoje o seu amigo disse que ele deu um tapa na cara do senhor.
Marcos:
Deu um murro no rosto.
Promotora:
Deu? Ninguém falou isso até agora.
Marcos:
Uai, veio para cima de mim, eu me defendi.
Promotora:
O senhor ficou machucado desse murro?
Marcos:
Não ficou muito não. Não ficou muito não. (...)
Promotora:
Deu murro, e aí, o que o senhor fez? (...)
Marcos:
Ai eu fui e briguei com ele, aí tipo assim, aí eu saquei a arma e atirei nele.
Promotora:
Como que foi que o senhor atirou aonde?
Marcos:
Vixe, não alembro, tá muita gente, muito tempo atrás.
Promotora:
Ele tentou correr?
Marcos:
Não, primeiro ele veio pra cima de mim, ele não correu não. Aí eu atirei e depois que ele correu, mas não correu muito não também. (...)” (Id. 300847369).

Resumidamente, embora
Marcos
alegasse sentir-se ameaçado, permaneceu na festa sem justificar de forma plausível sua conduta; não viu o ofendido armado; e admitiu ter desferido disparos inclusive quando este já buscava se afastar, o que revela ausência de animus defendendi e excesso manifesto.

De mais a mais, confessou ter efetuado mais de um disparo, atingindo a vítima no ombro e, em seguida, na cabeça, o que confere à ação contornos de execução sumária e evidencia a absoluta desproporcionalidade da reação:

“(...) Eu saquei a arma e atirei nele (...) não sei se foram dois, um no ombro dele e o outro na cabeça (...)” (Id. 300847369).

Esse conjunto probatório, corroborado pelos relatos de
Tiago
,
Ana Cláudia
e
Sheila
, conduz à inequívoca conclusão de que o Conselho de Sentença, ao rejeitar a tese de legítima defesa, decidiu em plena harmonia com os autos. Não se vislumbra agressão injusta, atual ou iminente, mas sim prova robusta de premeditação e execução da conduta homicida.

Sobre o tema, a jurisprudência é uníssona ao exigir que a legítima defesa esteja inequivocamente demonstrada, não bastando meras suposições:

“(...)
O reconhecimento da legítima defesa pressupõe a presença de agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e animus defendendi
(...)” (N.U 0004677-18.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025).

“(...)
Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que a ré, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal
(...)” (N.U 1008515-87.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

À luz dessas premissas, verifica-se que não se mostram presentes os requisitos cumulativos do art. 25 do CP — agressão injusta atual ou iminente, meios necessários, uso moderado e animus defendendi. Ao contrário, a sucessão de disparos — inclusive aquele que transfixou a região cefálica da vítima, retirando-lhe qualquer possibilidade de reação — evidencia animus necandi e reação desproporcional, tal como corretamente concluiu o Conselho de Sentença.

(...)”
(Id. 328711375, pp. 8-10).

Impende notar que o acórdão expressamente mencionou o relato de que a vítima teria desferido um soco no réu, elemento central da tese defensiva. Contudo, após análise contextualizada desse depoimento em cotejo com os demais elementos de prova, concluiu-se que tal circunstância, ainda que verdadeira, não seria suficiente para caracterizar a legítima defesa, especialmente diante da reação letal e desproporcional do embargante (múltiplos disparos, perseguição e tiro na cabeça).

Se não bastasse, o acórdão também analisou o próprio interrogatório do réu, destacando suas contradições e a ausência de elementos concretos que pudessem caracterizar os requisitos legais da legítima defesa.

Ademais, o voto condutor analisou detidamente a prova oral, confrontando as versões apresentadas. Citou-se o depoimento de
Tiago Santana da Mata
, que mencionou o soco, mas também narrou a execução com múltiplos disparos. Citou-se, ainda, o depoimento de
Ana Cláudia Duarte
, que afirmou que a vítima não esboçou reação e foi perseguida. Veja-se:

“(...)

No que toca à prova testemunhal,
Tiago Santana da Mata
apresentou declarações consistentes no sentido de atribuir ao apelante a prática do crime. Em sede
policial
, afirmou que, pouco antes dos disparos, o réu dirigiu palavras ameaçadoras à vítima, dizendo:

“(...) vaza daqui guri, você estava junto com seu cunhado NEI querendo matar eu hoje à tarde lá em casa, vaza daqui, vaza daqui (...)” (Id. 200822651 - pág. 2).

Na sequência, disse que
Marcos
declarou em voz alta que mataria a vítima e, então, sacou de um revólver calibre .38, empurrando a própria esposa que tentou intervir e efetuando diversos disparos, inclusive quando
Fagner
tentava correr:

“(...) QUE MARCOS falou para o pessoal que estava na roda: "vou matar esse cara logo"; QUE MARCOS sacou de um revólver cal.38, e nesse momento a esposa dele tentou interferir, pedindo para que ele não fizesse aquilo;

QUE MARCOS empurrou sua esposa para o lado e efetuou disparos de arma de fogo contra a pessoa de FAGNER; QUE isso ocorreu de forma rápida, sendo que FAGNER tentou correr, mas MARCOS disparou várias vezes (...)” (Id. 200822651 - pág. 2).

Em
juízo
, ainda que tenha apresentado divergências quanto a detalhes da dinâmica,
Tiago
reafirmou que presenciou a discussão e que
Fagner
, exaltado, teria desferido um soco no apelante, momento em que este reagiu sacando a arma e disparando. Acrescentou que, após os tiros, deixou o local e não acompanhou os desdobramentos posteriores, mas destacou a existência de rixa antiga entre ambos, oriunda da morte de um tio de
Marcos
(Id. 300847369).

Da mesma sorte,
Ana Cláudia Duarte
, ouvida na fase
inquisitorial
, declarou que se encontrava ao lado da vítima quando ouviu o primeiro disparo. Ao virar-se, visualizou o apelante correndo atrás de
Fagner
, que tentou fugir, mas foi atingido por outro disparo. Ressaltou que, em momento algum, presenciou a vítima sacar ou portar arma de fogo:

“(...) QUE num dado momento da festa a declarante relata que estava do lado de FAGNER, quando escutou um disparo de arma de fogo; QUE a depoente então virou-se para trás e visualizou MARCOS correndo atrás de FAGNER, e que este não conseguiu fugir e foi atingido por mais disparos de arma de fogo; QUE a declarante afirma que em momento algum, viu FAGNER fazer menção de que iria sacar uma arma de fogo (...)” (Id. 200822651 - pág. 8/9).

(...)”
(Id. 328711375, pp. 6-7).

Portanto, não há contradição interna. A conclusão lógica e inarredável do julgado é que, independentemente da provocação inicial alegada, a conduta de desferir tiros nas costas e na cabeça de quem tentava fugir configura excesso doloso, absolutamente incompatível com a legítima defesa. O que a defesa aponta como “contradição” é, na verdade, inconformismo com a valoração da prova realizada pelos jurados e ratificada por esta Corte.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

“(...)
Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida ou obter efeitos modificativos do julgado. (...)”
(TJMT, ED n. 1000141-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 04.09.2025, DJe 09.09.2025).

“(...) A mera discordância com o resultado do julgamento não caracteriza vício declaratório, devendo ser demonstrada efetivamente a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. (...)”
(TJMT, ED n. 1008056-61.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 19.08.2025, DJe 22.08.2025).

No segundo ponto, referente às qualificadoras, o embargante alega omissão quanto à discussão prévia (o que afastaria a surpresa) e quanto ao medo sentido pelo réu (o que afastaria o motivo torpe).

Novamente, trata-se de evidente tentativa de rediscussão do mérito.

O acórdão embargado dedicou tópicos específicos à análise das qualificadoras, examinando detidamente os elementos probatórios que as sustentam e rechaçando as teses defensivas.

1. Quanto ao recurso que dificultou a defesa:
O acórdão fundamentou que a existência de desavenças anteriores não afasta, por si só, a qualificadora, especialmente quando o ataque ocorre de inopino e de forma a impedir reação eficaz. O julgado pontuou que a vítima foi atingida de forma fulminante, inclusive com tiro na cabeça à queima-roupa, o que caracteriza a surpresa no momento da execução, independentemente do histórico entre as partes. Veja-se:

“(...)

No terceiro ponto, a defesa sustenta a exclusão da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, ao argumento de que o fato teria decorrido de mera rixa momentânea, sem a presença de elemento surpresa ou circunstância concreta que tenha reduzido as possibilidades de reação do ofendido.

Inviável, contudo, a exclusão pretendida.

Conforme já delineado, a dinâmica do crime evidencia que o apelante surpreendeu o ofendido em contexto no qual não havia qualquer expectativa de agressão iminente, tampouco condições para que este pudesse se defender.

As provas colhidas são firmes nesse sentido.
Ana Cláudia Duarte
foi categórica ao afirmar que a vítima, em momento algum, reagiu ou portava arma de fogo, tendo sido perseguida e alvejada de forma repentina (Id. 200822651 - pág. 8/9). Já
Sheila Pereira da Cruz
, irmã da vítima, reforçou que
Marcos
não apenas desferiu os disparos, mas também se aproximou e efetuou tiro à queima-roupa na cabeça do ofendido, gesto que traduz frieza e intenção de assegurar o resultado morte (Id. 200821348 – pág. 15, Id. 200821349 – pág. 1 a 6 e Id. 300847369). De igual modo,
Tiago Santana da Mata
e
Edmilson Torcates dos Santos
confirmaram que o réu já havia manifestado, em momentos distintos, sua intenção homicida, dirigindo palavras hostis a
Fagner
e vinculando-o a
Nil
, o que afasta qualquer ideia de ato impensado (Id. 200822651 – pág. 2/3 e Id. 300847369).

O próprio réu, em seu interrogatório, admitiu temer a vítima, mas reconheceu não ter presenciado qualquer ameaça imediata ou arma em poder dela naquela ocasião. Suas justificativas foram contraditórias e pouco convincentes, limitando-se a alegações vagas, como o gesto de “coçar a cintura”. Tais contradições, longe de evidenciar legítima defesa, apenas confirmam que o apelante permaneceu na festa, aguardou a oportunidade e conscientemente optou pelo ataque.

Esse quadro narrativo encontra plena confirmação na prova técnica. O laudo de exame necroscópico n. 1.9067.1.2012.25355-01 (Id. 200821349 – pág. 14 a 17 e Id. 200822650 – pág. 1 a 4) atesta múltiplos disparos em regiões vitais — cabeça, tórax/abdômen e dorso —, incluindo projétil que transfixou o crânio e causou lesões cerebrais graves, suficientes para incapacidade imediata de reação. Ademais, constatou-se hemotórax volumoso e hemoperitônio significativo, decorrentes da perfuração de órgãos essenciais como pulmão, pâncreas e aorta abdominal.

O conjunto probatório, oral e pericial, demonstra que a vítima foi surpreendida de maneira fulminante e letal, sem qualquer chance concreta de defesa. Não se trata, portanto, de mera rixa momentânea ou confronto equilibrado, mas de execução traiçoeira, em que o apelante lançou mão de recurso insidioso e desleal para assegurar a morte da vítima.

(...)

Dessa forma, mantém-se incólume a configuração da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo inviável o seu afastamento, sob pena de desconsiderar a força do conjunto probatório e afrontar a soberania dos veredictos.

(...)”
(Id. 328711375, pp. 12-14).

2. Quanto ao motivo torpe:
O aresto analisou a alegação de “medo” e a rejeitou expressamente com base na postura do réu, que permaneceu na festa mesmo após a chegada da vítima. O voto consignou que a motivação real, reconhecida pelos jurados e amparada nas provas, foi a vingança decorrente de homicídio pretérito praticado pelo cunhado da vítima, sentimento este vil e abjeto. Confira-se:

“(...)

No segundo ponto, a defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do
motivo torpe
, sob o argumento de inexistirem provas concretas a justificá-la, sustentando que a mera desavença entre réu e vítima não bastaria à sua configuração.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Deve-se recordar que a soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impõe que a exclusão de qualificadoras reconhecidas pelo Júri somente se admita em hipóteses excepcionalíssimas, quando manifestamente divorciadas do acervo probatório.

Na espécie, o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por motivo torpe, consistente na vingança do apelante contra a vítima, em razão de o cunhado desta haver ceifado a vida de um tio seu (Id. 300847379 – pág. 2).

Tal motivação encontra respaldo nas próprias declarações do réu, que, em sede
policial
, afirmou que o crime teve como causa a antiga rixa decorrente do homicídio de seu tio, praticado por
Nil
— cunhado da vítima —, associada às ameaças que ambos dirigiam contra si e sua família, circunstâncias que, segundo disse, foram intensificadas pelas provocações da vítima no dia dos fatos:

(...)

Em
juízo
, embora tenha tentado desvincular o crime da morte de seu tio, suas declarações mostraram-se contraditórias, revelando que, ao mesmo tempo em que negava vínculo direto entre a vítima e aquele homicídio, admitia temê-la justamente pela proximidade com
Nil
, autor do delito pretérito, como se depreende do seguinte excerto:

(...)

A prova colhida reforça esse cenário de animosidade.

A esposa do apelante,
Jocevany Maria Alves Silva
, embora na fase
policial
tenha declarado que nunca presenciou ameaças ou brigas entre réu e vítima (Id. 200822673 – pág. 7/8), em
plenário
, na condição de informante, afirmou que
Fagner
rondava a quitinete em que morava com
Marcos
, observando-os de forma intimidadora, quase sempre na companhia do cunhado
Nil
, o que lhe causava temor. Relatou, ainda, que, durante a festa, a vítima não cessava de vigiar os movimentos do réu, circunstância que a levou a comentar o fato com uma amiga. Disse, por fim, que se afastou para chamar sua sogra, na tentativa de evitar briga, momento em que ouviu os disparos que vitimaram
Fagner
(Id. 300847369).

Esses relatos, longe de afastar a animosidade, confirmam que o delito não resultou de discussão ocasional, mas de uma rixa contínua e enraizada, marcada por ameaças recíprocas e clima de intimidação constante.

O informante
Edmilson Torcates dos Santos
, tio do réu, corroborou esse quadro, narrando que
Fagner
fazia constantes ameaças e transitava reiteradamente nas imediações da residência da família, circunstâncias que acentuavam o clima de hostilidade e temor. Acrescentou que
Marcos
chegou a “prometer”
Fagner
, no sentido de que iria matá-lo, em razão da rixa preexistente (Id. 300847369).

Por sua vez, a testemunha
Marilene Gonçalino da Silva
, vizinha do apelante, declarou em plenário que residia próxima às famílias envolvidas e tinha conhecimento da tensão que marcava a convivência no bairro. Embora não tenha presenciado a execução, pois se encontrava dentro do salão no momento dos disparos, confirmou que
Marcos
era vizinho de longa data e que já havia buscado refúgio em sua residência em razão das ameaças que dizia sofrer de
Fagner
e de seu cunhado
Nil
, circunstância que denota a gravidade da rixa e o ambiente hostil em que o crime se desenvolveu (Id. 300847369).

De igual modo, somam-se os depoimentos de
Tiago, Ana Cláudia
e
Sheila
. O primeiro declarou que
Marcos
, instantes antes dos disparos, dirigiu palavras hostis a
Fagner
, vinculando-o a
Nil
e, em seguida, manifestando de forma expressa a intenção de matá-lo (Id. 200822651 – pág. 2/3 e Id. 300847369). Já
Ana Cláudia
foi categórica ao afirmar que a vítima em momento algum reagiu ou portava arma de fogo, tendo sido perseguida e alvejada de maneira impiedosa (Id. 200822651 – pág. 8/9). Por sua vez,
Sheila
, irmã da vítima, destacou que, ao tomar ciência do ocorrido, soube que
Marcos
não apenas desferiu os disparos que atingiram
Fagner
, mas também se aproximou e efetuou tiro à queima-roupa em sua cabeça, circunstância reveladora da frieza e do propósito de execução (Id. 200821348 – pág. 15, Id. 200821349 – pág. 1 a 6 e Id. 300847369).

Esse conjunto probatório demonstra que o crime não decorreu de discussão trivial ou de mero desentendimento circunstancial, mas de um ódio entranhado, alimentado por homicídio pretérito atribuído ao cunhado da vítima, traduzindo-se em vingança vil e desprezível sob o ponto de vista ético-social, típica do motivo torpe.

(...)

Assim, não há dúvida de que o crime foi impulsionado por sentimento vil, caracterizado pela vingança decorrente de homicídio pretérito e potencializado pelas reiteradas ameaças, traduzindo motivo torpe em sua essência, de modo que o reconhecimento feito pelo Conselho de Sentença deve ser integralmente preservado.

(...)”
(Id. 328711375, pp. 10-12).

A decisão colegiada foi clara ao afirmar que as qualificadoras encontram respaldo em vertente probatória idônea, devendo ser mantidas em respeito à soberania dos veredictos.

Em suma, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva todas as questões suscitadas pelo embargante, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada.

O que se percebe, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Como bem destacou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em suas contrarrazões,
“(...) comprovado que não se trata da via adequada para a pretensão deduzida, conclui-se que os presentes aclaratórios não passam de mero pedido de reconsideração por parte do embargante, razão pela qual devem ser rejeitados. (...)”
(Id. 333985892, p. 9).

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal:

“(...) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. (...)”
(TJMT, ED n. 1023617-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.08.2025, DJe 22.08.2025).

“(...) Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. (...)”
(TJMT, ED n. 1000551-84.2023.8.11.0030, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 25.11.2025, DJe 28.11.2025).

“(...) Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa quando a decisão embargada enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. (...)”
(TJMT, ED n. 1001263-57.2025.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26.11.2025, DJe 28.11.2025).

A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser veiculada através dos recursos constitucionais competentes, não servindo os embargos para o reexame da causa.

Mesmo para fins de prequestionamento, a oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de algum dos vícios do art. 619 do CPP, o que não ocorre na espécie.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
dos embargos opostos por
Marcos Vinícius Torcatis dos Santos
e
rejeito-os
, por inexistirem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, bem como por serem inadequados os efeitos infringentes pretendidos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025